Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPVA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DÍVIDA ATIVA. DEMORA NA BAIXA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedente seu pedido inicial de danos morais, ante a preexistência de anotação legítima por dívida proveniente de veículo diverso do descrito na inicial, incidindo sob a hipótese o Enunciado de Súmula 385 do STJ.
2. Em suas razões recursais, alega que, a despeito de outras restrições em seu nome, a condenação em danos morais justifica-se pela omissão dos recorridos em realizar a baixa do nome em tempo hábil, cuja realização somente se deu após ajuizamento da demanda. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a decisão seja reformada e os recorridos condenados em danos morais.
3. Da análise dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente. Inicialmente porque, inexistem provas nos autos que evidenciem que o autor tenha buscado a parte ré para solucionar administrativamente a suposta falha, ou mesmo procurado com intuito de cientificar a respeito do lançamento indevido do IPVA relativo ao exercício de 2018, incidente sobre o veículo FORD/FIESTA, ano 2005/2005, placa JGR-0644.
4. Pelo contrário, o que consta dos autos é que, somente com o ajuizamento da presente ação, é que o autor pretendeu questionar a eventual demora no cancelamento da inscrição do seu nome na dívida ativa.
5. Impende destacar que a cobrança de tributos relativos ao veículo era legítima, pois efetuadas antes de qualquer ciência do Estado sobre a declaração de inexistência do contrato. Registre-se que, tão logo citado, o Distrito Federal, em contestação, prontamente reconheceu o equívoco e o corrigiu, o que refuta a ideia de intencionalidade na conduta do recorrido em causar dano ao recorrente.
6. Não vislumbro, ainda, qualquer prejuízo pela suposta demora no cancelamento da inscrição indevida, visto que, durante todo esse período, constava dívida perante a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal pelo não pagamento do IPVA do exercício de 2018 de outro veículo de placa KRM-2856, conforme certidão positiva de débitos de ID 14335264 – Pág 2. Tal fato não foi impugnado pelo autor. Esse lançamento, portanto, é suficiente para interferir decisivamente para a não configuração do dano moral.
7. Nesse sentido, como bem salientado na sentença, incide a exceção ao cabimento de indenização por danos morais in re ipsaprevista no Enunciado de Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ”
8. Portanto, o quadro probatório é pleno no sentido de demonstrar a não ocorrência de danos morais na espécie.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, consoante o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, pelo prazo legal, considerando que o recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.